Tribunal: STJ
Processo: 5011360-52.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894927 - SC
(2025/0107409-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCIA MARIA DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: LÚCIA MARIA DE FIGUEIRÊDO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PE008398
EMBARGADO
: PABST & HADLICH ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
ANDERSON GOMES AGOSTINHO - SC019259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b41b7f5e-280d-4109-8199-a6921de10a15

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894927 - SC
(2025/0107409-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCIA MARIA DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: LÚCIA MARIA DE FIGUEIRÊDO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PE008398
EMBARGADO
: PABST & HADLICH ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
ANDERSON GOMES AGOSTINHO - SC019259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se novos embargos de declaração nos embargos de declaração no
agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, opostos por
LUCIA MARIA DE FIGUEIREDO, contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração
que anteriormente opusera, e que foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ Fl. 286)

No presente recurso, aponta a embargante possível equívoco do acórdão
embargado, reiterando suposta omissão quanto à aplicação do tema repetitivo no
à hipótese dos autos.
1.153/STJ
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55876074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:13
Código de Controle do Documento: 069b9a5b-12d5-466d-89e1-14cec14d1fe0

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada omissão,
porquanto a decisão embargada trata expressamente da matéria novamente vertida
nestes embargos de declaração.
No ponto em que questionado pela embargante, consta expressamente do
acórdão embargado que:

(...)
- Da Súmula 568 do STJ
Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta ser vedado “mitigar a regra da
impenhorabilidade absoluta dos valores recebidos a título de salário, sob a égide de
que, ... “a remuneração mensal das executadas “permite” à possibilidade de
penhora de percentual para pagamento da dívida”. (e-STJ Fl. 230)
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo
está de acordo
TJ/SC
com a jurisprudência do STJ, no sentido de ser possível a penhora de 10% da verba
salarial recebida pela agravante, "eis que a remuneração mensal da parte executada
permite à possibilidade de penhora de percentual para pagamento da dívida sem
comprometer a sua subsistência digna" .
Para isso trouxe os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.605/SP,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma,
28/2/2024
AREsp n. 2.293.224/SE,
DJe de 16/10/2023.
Consta, ainda, do acórdão impugnado que nas informações complementares à
ementa do julgamento do tema 1.153, está expressamente consignado que "[...]
independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em
tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no
IV, do
caso se verifique, a partir da análise do caso
art. 833,
CPC/2015
concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a
capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno
em favor dele próprio e de seus dependentes".
Ressalta-se que a aplicação da somente é devidamente impugnada Súmula 568/STJ
quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da (e-STJ Fl. 261)
(...)
Súmula 568/STJ.
(...)

Desse modo, importa salientar que os embargos de declaração são
instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador, não se prestando à simples reexame
da causa, nem a modificar o entendimento do órgão julgador.
Documento eletrônico VDA55876074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:13
Código de Controle do Documento: 069b9a5b-12d5-466d-89e1-14cec14d1fe0

Verifica-se que a embargante pretende, à toda evidência, valer-se dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça
o seu entendimento sobre o tema. Os fundamentos de seus aclaratórios revelam tal
inconformidade e o claro desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência
incompatível com a natureza desse recurso.
Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de interposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada, impondo-se,
então, a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, REJEITO os embargos de declaração e, tendo em vista o
seu manifesto caráter protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa em
favor da parte embargada, no montante correspondente a 2% do valor atualizado da
causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55876074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:13
Código de Controle do Documento: 069b9a5b-12d5-466d-89e1-14cec14d1fe0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.894.927 / SC
Número Registro: 2025/0107409-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50056589820114047205 50113605220244040000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA MARIA DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: LÚCIA MARIA DE FIGUEIRÊDO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PE008398
AGRAVADO
: PABST & HADLICH ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
ANDERSON GOMES AGOSTINHO - SC019259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIA MARIA DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: LÚCIA MARIA DE FIGUEIRÊDO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE008398
EMBARGADO : PABST & HADLICH ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
ANDERSON GOMES AGOSTINHO - SC019259
Documento eletrônico VDA56864052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: bdd7a454-9ff7-4ff5-a43b-bb6915c6c7e7

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: bdd7a454-9ff7-4ff5-a43b-bb6915c6c7e7